Tribunal: TJMT
Processo: 1014090-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014090-18.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), DLOJAS COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 17.672.120/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COMISSÃO RECURSAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DESIGNADA PELA PORTARIA 222/2020-PGJ DO CONCURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSOÂNCIA , COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, §2o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – BAIXA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ CANCELADO E EXCLUSÃO DE DÉBITOS DE ANUIDADE JÁ QUITADOS - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA-CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL -
CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil, e não estando esse pedido cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, exclui da competência das unidades especializadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No
1014090-18.2020.8.11.0000

-

CLASSE CNJ 221- COMARCA DA CAPITAL

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO:

JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital
, em face do
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1056104-25.2019.8.11.0041

proposta por DLOJAS COMERCIO DE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - ME, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

O Juízo suscitante argumenta que, nos autos de origem, o seu objeto é tão somente o
encerramento de sua conta corrente e declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,

de modo que a matéria é de competência do Juízo suscitado, conforme dispõe o Provimento de no 004/2008/CM, uma vez que não há discussão sobre operações realizadas por instituições financeiras subordinada à fiscalização do Banco Central.

Afirma que distribuído a demanda para uma das varas de feitos gerais, o MM. Juiz declinou de sua competência em favor de uma das varas especializada em direito bancário, porém, ao ser o processo lhe redistribuído, suscitou o conflito.

O suscitado (9a Vara Cível) prestou informações (id no 52296963) alegando que como a requerente pugna por
indenização em razão da má gestão nos cálculos dos rendimentos bancários realizada pela instituição financeira ré, que atua na condição de administradora dos rendimentos,

a vara especializada em direito bancário é competente para o seu julgamento, conforme o § 1a, art. 1o, do Provimento na 004/2008/CM e não uma das varas cíveis de feitos gerais.

O r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou pelo acolhimento do conflito, declarando a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá competente para processar e julgar a ação proposta. (id no 53728968 )

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020